Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709442-97.2021.8.07.0015 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JBR - COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS EIRELI - EPP, RAFAEL FURTADO AYRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. LEI DE RECUPERAÇÕES E FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO JUDICIAL AO CRÉDITO. PRAZO LEGAL. PEREMPTÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. O prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8o, caput, da Lei n.o 11.101/2005 para apresentação da impugnação de crédito é peremptório e sua inobservância redunda no reconhecimento da intempestividade. Precedentes STJ e TJDFT. 2. As disposições previstas no artigo 10 da Lei n.o 11.101/2005, que se referem à habilitação retardatária, não encontram subsunção por analogia à hipótese de apresentação intempestiva da impugnação de crédito. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10, §§ 5 e 6o, da Lei no 11.101/2006, asseverando ser possível a habilitação de crédito retardatária, que seria a hipótese dos autos, uma vez que requerida antes da homologação do quadro-geral de credores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 10, §§ 5 e 6o, da Lei no 11.101/2006, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024